Tribunal: STF
Processo: ARE 1544884
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, apresentado por Associação Brasileira de Educação e Cultura - ABEC, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IPTU. RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE O IMÓVEL PERTENCENTE À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ABEC. ART. 150, INCISO VI, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSTITUIÇÃO QUE POSSUI O CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS, EMITIDO PELO SESU. APELANTE (1). APRESENTAÇÃO ANUAL DO CERTIFICADO PARA A MANUTENÇÃO DA IMUNIDADE QUE NÃO CONFIGURA EXCESSO DE ÔNUS PARA A PARTE. CONDIÇÕES FÁTICAS E/OU JURÍDICAS EXISTENTES QUE PODEM SER ALTERADAS COM O TEMPO. APELANTE (2). ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS E LAUDO PERICIAL QUE COMPROVAM O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS.ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO SOBRE O PERCENTUAL FIXADO, A CARGO DA PARTE RÉ. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO (1) E (2).” (Apelação Cível n° 0055755-19.2018.8.16.0014, 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Rel. Des. Stewalt Camargo Filho, j. 27.5.2022)



    Na minuta, alega-se violação dos arts. 60, § 4º, IV, 150, VI, “c”, 146, II, todos da Constituição da República. Sustenta a existência de vício formal do art. 324 da Lei Municipal nº 7.303/1997, uma vez que tal dispositivo legal cria requisito para a concessão de imunidade tributária - apresentação anual do CEBAS -, o que conflita com o art. 146, II, da CF/88, que determina que a regulação e a criação de limitações ao poder de tributar depende de lei complementar.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “A imunidade prevista no art. 150, inciso VI, ‘c’ da Constituição Federal condiciona-se à comprovação anual do atendimento dos requisitos do art. 14, incisos I a III, do Código Tributário Nacional, tendo em vista que as condições fáticas e/ou jurídicas existentes podem ser alteradas com o tempo.



    Ademais, a apresentação anual do CEBAS não configura excesso de ônus para a parte, pois como bem ponderou o Juízo no mov. 183.1, ‘perante a Administração Tributária do Município de Londrina, bastará para o reconhecimento do direito à imunidade a apresentação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) com prazo de validade não expirado (ou com recurso interposto dotado de efeito suspensivo –art. 35, § 2º, da Lei n. 12.101/2009).



    O Ministério Público destacou em seu parecer de mov. 19.1:



    ‘Porém, não é defeso aos municípios que, na legislação local, disciplinem aspectos procedimentais para o exercício do direito à imunidade tributária. Não se cuida de limitação indevida de previsão constitucional, ou de invasão de competência legislativa, mas, apenas, de trâmites técnicos, para assegurar que nenhum contribuinte se utilize de má-fé de uma benesse fiscal.



    Nesse cenário, a determinação para a apresentação anual do CEBAS, além de não impor um excessivo ônus para a demandante, revela cautela do juízo, para que se possa verificar, com frequência, o preenchimento dos requisitos constitucionais e legais para a concessão da imunidade’.



    Portanto, correta a sentença que condicionou o deferimento da imunidade referente aos anos posteriores, mediante a apresentação de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) com prazo de validade não expirado.”



    Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem entendeu, em síntese, correta a sentença que condicionou o deferimento da imunidade tributária à apresentação anual do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que é constitucional a exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) por meio de lei ordinária (Rcl 60769 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.11.2023).



    Nessa linha, este Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 566.622, firmou entendimento segundo o qual aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CEBAS. ART. 55, II, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No julgamento do RE 566.622-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/8/2017, submetido ao procedimento de repercussão geral (Tema 32/RG), o Plenário desta SUPREMA CORTE, fixou tese no sentido de que: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF. 3. A UNIÃO opôs Embargos de Declaração contra essa decisão, os quais foram parcialmente acolhidos para estabelecer que (a) não obstante a exigência de lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social previstas no art. 195, § 7º, da CF/1988, é possível que lei ordinária estabeleça aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo; e (b) é constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. 4. Diversamente do consignado no acórdão recorrido, o Plenário desta CORTE SUPREMA declarou a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, que estabeleceu a necessidade de que a entidade beneficente seja portadora do CEBAS para que possa fazer jus à imunidade do art. 195, § 7º, da CF/1988. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1474090 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24-04-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. TEMA Nº 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. CEBAS. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF OU DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O entendimento firmado no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 566.622-RG é de que aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária. Já a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, é constitucional a exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) por meio de lei ordinária. 3. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 32 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (Rcl 60769 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 03-11-2023)



    Portanto, nos termos da jurisprudência desta Corte, a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF/88, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas, podendo a lei ordinária, contudo, estabelecer aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente